Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706829-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ CHAGAS LUCAS DO AMARAL RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINIAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões. 2. Se a autora apelante expôs as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem decidido no sentido de que é dever do condutor agir com prudência quando da mudança de faixa, sinalizando para os demais condutores sua intenção, sob pena de infração ao disposto nos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito. 4. A mudança de faixa não dá o direito de preferência previsto no artigo 44 do CTB ao veículo que efetua a mudança. Na realidade, este que deve respeitar o direito de preferência de quem já está na faixa, nos termos dos artigos 34 e 35 do CTB. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o réu não agiu com o devido cuidado ao realizar conversão de faixa e acabou causando colisão entre o seu veículo e o automóvel segurado. 6. Ante a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente, deve este ressarcir à seguradora os valores efetivamente gastos na cobertura securitária. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da culpa presumida do outro condutor, com a consequente inversão do ônus da prova. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Ante a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente, deve este ressarcir à seguradora os valores efetivamente gastos na cobertura securitária.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010